Tribunal: TJMT
Processo: 1031078-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031078-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Vícios Formais da Sentença, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 917.000.941-49 (AGRAVANTE), DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS - CPF: 007.069.991-77 (AGRAVADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. cumprimento de sentença. Penhora de percentual do salário do devedor. Relativização da regra de impenhorabilidade. possibilidade. Precedentes do stj. Excesso de penhora. Não configurado. Veículos não localizados à efetivação da ordem de penhora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do seu salário líquido.

II. Questão em discussão

2.
A questão discutida consiste em verificar (i) se, a despeito da regra de impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, é possível a penhora de percentual da verba salarial do devedor que não tenha o condão de comprometer a sua subsistência; (ii) se caracteriza excesso de penhora o fato de ter sido autorizado a penhora de parte da verba salarial quando já deferido nos autos, ainda que não efetivada, a penhora de veículos localizados em pesquisa via sistema Renajud.

III. Razões de decidir

3.
A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797,
caput
), devendo a constrição recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”).

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde seja “preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

5.
A inserção de restrição de transferência de veículo, por meio do sistema Renajud, não se confunde com a efetiva penhora do bem, esta que somente se aperfeiçoa após a localização e apreensão do automóvel, de modo que, diante da conduta esquiva e omissa do executado em relação ao paradeiro do veículo, não se pode falar em excesso de penhora, inclusive porque sequer se sabe precisar o seu valor atual de mercado.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”, já em fase de cumprimento de sentença
(Proc. nº

0040640-17.2015.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS, entre outras deliberações,
deferiu o pedido de penhora de 30% do
“
salário líquido da parte executada
” (cf. Id. nº 136217805 dos autos de origem).

O agravante alega a ilegalidade da decisão agravada, porque, segundo argumenta, ao admitir a penhora da verba salarial, “
relativizou os ditames do artigo 833, inciso IV, do CPC, mesmo quando já garantida a execução por outros meios
”, o que, inclusive, caracteriza excesso de penhora, já que, “
segundo a última manifestação da exequente,
(o débito exequente)
alcança a monta de mais de R$ 106.028,04
”, enquanto o “
veículo constritado, consoante tabela FIPE, segundo valor de mercado, importaria em aproximadamente R$ 75.048,00, valor este que já alcança metade do valor da execução
”, além disso, “
o veículo apontado nos autos id. do processo nº 85928093, tem valor de mercado no importe de R$ 40.806,00
” e o outro “
veículo também constritado id do processo nº 85928092, segundo tabela FIPE, tem valor de mercado na ordem de R$ 29.377,00,
(...)
, ou seja, a execução está bem garantida com ‘bens e direitos’, que remontam mais de R$ 145.231,00, portanto, indevida a determinação de bloquei de 30% dos vencimentos
”.

Sustenta que “
está a ocorrer excesso de atos executivos, vez que não se faz distinção entre penhora de ‘direitos de crédito do executado’ e a efetivação de ‘expropriação de valores de salários’
”, e que “
os efeitos da decisão agravada avançam sobre direitos sobre a dignidade da pessoa humana
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de penhora do seu salário, ou, ao menos, reduzido o percentual de constrição para 10% do valor líquido; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 249396661).

A decisão vinculada ao Id nº 249687163 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 254878165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o processo de origem concerne à fase de cumprimento de sentença derivada ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”, proposta contra o agravante Thiago dos Santos pela agravada Daianni Vasconcelos, cuja sentença exequenda dispôs o seguinte:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 344 do NCPC decreto a revelia da parte ré e com fulcro no artigo 487, I CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial consequentemente CONDENO a parte Requerida THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS, pagar a parte requerente DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 219 CPC) e correção monetária (INPC) a partir do decisum (Sumula 362-STJ). Condeno o réu, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 1.082,19 (um mil e oitenta e dois reais e dezenove centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçado no §2° do art. 85 do CPC.”

Em 23.11.2016, a exequente/agravada requereu o início da fase executiva, com a intimação do executado/agravante para pagar o débito de R$ 43.902,92, porém, até o momento, não houve o adimplemento voluntário ou forçado dessa obrigação.

Em 22.11.2018, diante do resultado da pesquisa pelo sistema Renajud, deferiu-se a penhora do veículo “
marca e modelo IMISSAN TIIDA 18SL FILEN - Placa NRU7005
”, contudo, o automóvel nunca foi localizado para que se pudesse efetivar a sua avaliação, apreensão e remoção; na sequência, houve tentativa de penhora on-line, via sistema Sisbajud, a qual foi infrutífera, em razão do ínfimo valor encontrado nas contas bancárias de titularidade do executado.

Em 16.05.2022, após
nova pesquisa via Renajud, deferiu-se a penhora dos veículos “
DUCATI/MONSTER 797 – Placa QAQ4H27-MT
” e “
FORD/ECOSPORT TITNAT 2.0 – Placa QCE9731-MT
”, os quais, porém, até agora, ainda não se sabe onde se encontram.

Em 26.05.2022, o executado/agravante, enfim, compareceu aos autos, não para adimplir a dívida ou indicar algum bem à penhora, ou, ao menos, informar a localização dos veículos, mas apenas para alegar que todos os 3 automóveis estavam alienados fiduciariamente a terceiros, e que, por isso, não podiam ter sido penhorados.

Em 14.04.2023, o MM. Juiz consignou que, “
em que pese à insurgência apresentada pelo embargante no id 105537345,
(...)
não lhe assiste razão, pois os veículos restritos por alienação fiduciária, podem ser penhorados, todavia, a penhora fica restrita aos direitos creditórios sobre o bem, conforme disposto no inciso XII do art. 835 do CPC
”, e, então, advertiu o executado, “
mais uma vez, que o não cumprimento da decisão embargada no sentido de indicar a exata localização dos veículos ensejará a aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito
”, o que, no entanto, não surtiu nenhum efeito prático, uma vez que o executado/agravante continuou a esconder tal informação.

Em 14.02.2024, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o Executado descumpriu a ordem judicial para indicar a exata localização dos veículos (id.80432380/116315270), DEFIRO o pedido da parte Exequente para inclusão da restrição de circulação dos veículos até que os mesmos sejam depositados em seu favor, haja vista a aceitação expressa do encargo de depositário no id.115865763.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO de REMOÇÃO, AVALIAÇÃO e NOMEAÇÃO da parte EXEQUENTE como depositário dos bens (CPC, art. 840) a ser cumprido no endereço do Executado.

Cumprida a diligência, a parte Exequente deverá no prazo de 05 dias confirmar o meio expropriatório desejado (CPC, art.876 e seguintes do CPC), juntar aos autos o resultado das pesquisas junto aos órgãos administrativos a respeito da existência de débitos ou restrições, de natureza fiscal ou sancionatória sobre o veículo, bem como a planilha atualizada do valor da execução.

Alerto a parte Exequente que caso frustrada a diligência pela não localização do veículo, deverá no prazo de 05 dias indicar outros bens a penhora e requerer o que entender de direito visando a satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão e arquivamento do feito (CPC, art. 921).

DEFIRO ainda o pedido de penhora formulado pela parte Exequente no id. 115865763, devendo ser oficiado ao órgão empregador da parte Executada, para que transfira o correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte Executada para a Conta Corrente da parte Exequente a ser indicada, até a quitação da dívida perseguida nesta execução”.

Em complemento, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo executado/agravante, o MM. Juiz assim decidiu:

“De outra sorte, cumpre frisar que não há se falar em excesso de penhora, pois os automóveis sequer foram localizados para efetivação da penhora, sendo certo que a inserção de restrição de transferência de veículo por meio do convênio Renajud impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, não se confundindo com a penhora.

Em outras palavras, a execução somente estará garantida quando os veículos estiverem depositados em favor do Exequente, o que até o momento não ocorreu por ato do próprio Executado que não indicou a localização dos mesmos.

Outrossim, não se pode perder de vista que os veículos possuem alienação fiduciária, e os valores informados na Tabela Fipe consistem em mera estimativa e há a normal desvalorização dos veículos devido a características individuais do bem (estado de conservação, quilometragem), que interferem no valor final, sem contar que se levados a leilão judicial, dificilmente serão arrematados pelo valor de mercado.

Ao mais, a penhora em dinheiro tem preferência sobre os veículos, de tal sorte, se concretizada a penhora com a localização dos veículos poderá o credor abrir mão deles, optando pelo recebimento do seu crédito de forma parcelada, ou desistir da penhora do dinheiro.

ANTE O EXPOSTO, na decisão proferida nestes autos não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

Com efeito, é irretocável a conclusão estabelecida na decisão agravada.

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e o art. 833 o faz quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados não só à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

É indiscutível a impenhorabilidade da verba salarial por ser garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
já está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Mais especificamente, em semelhança ao que se vê neste caso, diante da grave e sistemática falta de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o CPC de 2015 prenuncia que, em relação às “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”.

Nesse ponto, anoto que toda a discussão trazida pelo ora agravante acerca desse tema já foi objeto de debate e decisão pela Corte Especial do STJ, inclusive envolvendo enfrentamento entre os diferentes precedentes da Corte Superior contrários ou favoráveis à proteção absoluta e indistinta da verba salarial, tendo sido uniformizada a interpretação de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)

Reafirmo, portanto, que não há crítica ou censura a ser feita à decisão agravada,
porque, conforme bem pontuou o magistrado, “
a inserção de restrição de transferência de veículo por meio do convênio Renajud impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, não se confundindo com a penhora
, (ou seja),
em outras palavras, a execução somente estará garantida quando os veículos estiverem depositados em favor do exequente
”, logo, se, até agora, após mais de 6 anos da 1º decisão que deferiu a penhora e cerca de 2 anos e 1⁄2 da 2ª ordem judicial, ainda não foram localizados nenhum dos 3 veículos, o que certamente decorre da conduta esquiva e omissa do executado/agravante, é evidente que não se pode falar em excesso de penhora (ou “
excesso de execução
”, conforme consta das razões recursais), inclusive porque sequer se sabe se os veículos continuam sob a posse do devedor ou o estado de conservação em que se encontram, de modo a permitir alguma estimativa quanto ao seu valor atual; somado a isso, se por um lado o salário, de fato, integra o elenco legal das verbas impenhoráveis, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte dessa verba, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de subsídio, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “
quantum
” estritamente destinado “
ao sustento do devedor e de sua família
”.

No caso, a penhora no percentual de 30% do valor do salário líquido (isto é, após deduzido os descontos obrigatórios) do executado/agravante de modo algum comprometerá a sua subsistência e nem de sua família, primeiro porque ainda sobrará livre e desembaraçada a maior parte da sua remuneração, e, depois, porque, apesar do insucesso da busca por bens devotados à satisfação da obrigação exequenda ao longo de todos esses anos, a aquisição de 2 veículos de razoável valor de mercado recentemente sinaliza que o executado/agravante goza de boa condição financeira.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025